Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE NOME E GÊNERO EM CADASTRO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO “NOME MORTO”. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por correntista transexual contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante da falha na prestação do serviço ao não atualizar o nome e o gênero do autor em seus registros, expondo-o ao constrangimento de ver seu “nome morto” utilizado em transações bancárias. O apelante busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença está adequado ou se deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O respeito à identidade de gênero e ao nome retificado constitui direito fundamental, amparado pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da autodeterminação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira caracteriza violação ao direito do consumidor, sendo a responsabilidade objetiva do fornecedor elidida apenas em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC).
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios bifásicos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sopesando precedentes em casos similares e as circunstâncias concretas do caso.
6. Diante da gravidade da conduta da instituição financeira e do impacto emocional causado ao autor, é adequada a majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00, de modo a cumprir sua função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.
Tese de julgamento:
1. A utilização do “nome morto” de pessoa transexual por instituição financeira configura dano moral indenizável.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no critério bifásico, considerando os precedentes em casos similares e as particularidades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.275/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJPR, Recurso Inominado 0023753-88.2021.8.16.0014, Rel. Camila Henning Salmoria, 5a Turma Recursal, j. 22.02.2023.